Tribunal: TJDFT
Processo: 0705796-06.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CÍVEL E DE FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. NASCIMENTO DE OUTRO FILHO. IRRELEVÂNCIA. CAPACIDADE FINANCEIRA. ALTERAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS. DESCABIMENTO.
1. O art. 1.699 do Código Civil prevê que o juiz poderá reduzir o valor da prestação alimentícia se houver alteração na situação financeira de quem paga ou de quem recebe, devidamente comprovado nos autos, o que não se verifica no presente caso.
2. O nascimento de outro filho não implica, isoladamente, na redução do valor fixado para pagamento da prestação alimentícia.
3. O alimentante não demonstrou que houve alteração na sua condição financeira a ponto de pleitear a redução do percentual da prestação alimentícia, de 22% (vinte e dois por cento) para 10% (dez por cento).
4. O percentual oferecido mostra-se aquém das necessidades da menor e não lhe garante o mínimo necessário para fazer frente às despesas com alimentação, vestuário, educação e lazer, mostrando-se desproporcional às despesas que a genitora teria de suportar, em virtude de perceber salário bastante inferior ao do alimentante.
5. Recurso conhecido e não provido.